Tribunal: TJPA
Processo: 0801778-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801778-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801778-39.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E A QUALIDADE DE VIDA DO INTERESSADO. OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juiz plantonista da comarca de Capanema, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RECEBO a inicial porque apta e DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e/ou o MUNICÍPIO DE CAPANEMA promovam o tratamento prescrito ao paciente JOSÉ ROBERTO DA SILVA LIMA (fornecimento dos medicamentos LOSARTANA 50MG e CLOPIDROGEL 75 MG, além da realização do exame ECOCARDIOGRAMA).

Fixo prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento da determinação acima delineada. Ademais, no mesmo prazo devem os requeridos informarem os detalhes do cumprimento.

O não cumprimento desta determinação no prazo acima fixado implicará o pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Intime-se o MP para que informe nos autos se a decisão foi devidamente cumprida. Em caso de negativa de cumprimento, venham os autos conclusos para bloqueio do valor via SISBAJUD e fixação de novas medidas coercitivas.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) ilegitimidade passiva do Estado para figurar no polo passivo da demanda; b) responsabilidade exclusiva do Município de Capanema pelo fornecimento de medicamentos e realização do exame de que o paciente necessita; ; c) da desproporcionalidade da astreinte; e outros pontos genéricos como o regime de precatórios e a delimitação da responsabilidade solidária entre os réus.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Indeferi o pleito do efeito suspensivo (ID 83002994)

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id 8322499) pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL, para que seja mantida a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
. (ID 8362166).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso, aduzindo desde já que a decisão agravada deve ser confirmada em todos os seus termos.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da ordem judicial que determinou ao agravante o fornecimento dos medicamentos LOSARTANA 50MG e CLOPIDROGEL 75 MG, além da realização do exame ECOCARDIOGRAMA.

JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA
sofre com problemas cardiológicos e após concluir sua última consulta no dia 28/11/2021 foram prescritos por
MÉDICO DO SUS
,
dois medicamentos e um exame de ecocardiograma.

Narrou que esteve na Secretaria Municipal de Saúde de Capanema, contudo, foi informado que não existe previsão para a realização do citado exame e que os medicamentos
não
estão sendo fornecidos pela Farmácia Municipal.

Informa que o remédio CLOPIDROGEL 75 MG, de uso contínuo, é o único que alivia suas dores no peito.

Assevera por fim, que não reúne condições financeiras para adquirir as medicações, tampouco para realizar o exame em rede particular.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Ademais, é incontestável o dever do Estado na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1
. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Outrossim, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamento essencial à sua existência.

VALOR DA ASTREINTES

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser desproporcional, devendo ser reduzido para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito a decisão agravada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/04/2022